Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0704493-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: TADEU ROXSANDER DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TADEU ROXSANDER DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos de no 0703685-67.2021.8.07.0001, indeferiu a gratuidade de justiça por ele vindicada. Em suas razões sustenta, em síntese, que embora seja Tenente da Polícia – Classe Especial- e receba salário líquido de R$5.724,75, ele não tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Afirma que o Banco BRB desconta de sua conta corrente dois empréstimos de R$1.892,75 e R$50,92, restando R$3.781,08, que utilizados para pagamento das demais despesas de sua residência. Aduz que o perigo de dano está no fato de ter sido determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende o provimento do agravo, a fim de que lhes seja deferida a gratuidade de justiça. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não há como afastar a probabilidade do direito, considerando a presunção relativa de veracidade (iuris tantum) atribuída pelo artigo 99, § 3o, do CPC à declaração de pobreza por pessoa natural. Sendo assim, deve ser suspensa a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, como forma de evitar cobrança indevida do agravante, antes de mais profunda análise e do julgamento do presente pelo colegiado, sob pena de frustrar o próprio objeto recursal. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a exigibilidade das verbas descritas no artigo 98, §1o, do CPC, até o julgamento colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator